Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-66.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010116-66.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.037.420/0001-66 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1010116-66.2017.8.11.0003

APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO: LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO/INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS LUCROS CESSANTES E NÃO ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – QUESTÕES NÃO CONHECIDAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL QUE ADENTROU À PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAÇÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da não apresentação da tese de que a responsabilidade
em relação ao dano sofrido pelo autor seria do proprietário do semovente que causou o acidente
bem como de não comprovação dos lucros cessantes no momento oportuno, não pode tais argumentos serem suscitados em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, não podendo este Tribunal, portanto, conhecer de tais questões.

A responsabilidade da requerida, como concessionária da rodovia onde ocorreu o acidente, é objetiva, sendo de consumo a relação jurídica existente com os seus usuários.

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pela autora, decorrente do atropelamento de semovente que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização.

Não prospera o pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência se fixados de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
n
a

Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c.c Lucros Cessantes
promovida por
LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida:

a) a indenizar a autora pelos danos materiais causados, referente ao conserto do veículo sinistrado, no valor de R$ 28.250,00 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta reais), acrescido de juros de mora legal, desde a data do evento danoso e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide;

b) ao pagamento de lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença;

c) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante que o Programa de Exploração da Rodovia - PER estabelece critérios de inspeção do tráfego da rodovia, os quais foram devidamente cumpridos pela concessionária.

Alega que de acordo com o referido plano, sua obrigação é de inspecionar cada ponto da pista a cada noventa minutos, o que foi realizado, sendo que o acidente ocorreu durante esse intervalo.

Assevera que a Rodovia concedida, em todo o seu trecho, informa sobre a necessidade de conduzir com atenção e alerta sobre o risco de animais silvestres.

Aduz que o dano suportado pelo apelado deve ser arcado pelo proprietário do semovente causador do sinistro, nos termos do artigo 936 do Código Civil, bem como insurge-se quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, ao argumento de que não consta dos autos elementos que comprovem que o veículo ficou parado e por quantos dias isso ocorreu, sendo que tal dano deve ser cabalmente demonstrado.

No mais, requer, de forma subsidiária, a redução dos honorários de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscita preliminar de preclusão consumativa/inovação recursal em relação às alegações de que a responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo autor deve ser reparado pelo proprietário do animal que adentrou a pista, bem como quanto à inexistência de provas acerca do lucros cessantes.

No mérito, refuta os argumentos do recurso e ao final requer o seu desprovimento

(ID

75258973).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR PRECLUSÃO CONSUMATIVA- INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada suscita preliminar de preclusão consumativa - inovação recursal em relação às alegações de que a responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo autor deve ser reparado pelo proprietário do animal, bem como quanto à inexistência de provas do lucros cessantes.

Com efeito, no que tange ao argumento de que seria responsabilidade do proprietário do semovente que causou o acidente, houve inovação recursal, uma vez que a tese de defesa na primeira instância se ateve à ocorrência de caso fortuito (animal advindo da natureza) e imprudência do motorista da autora que, mesmo em condições metrológicas e de tráfego favoráveis não desviou do animal, conforme se denota do ID 75257482.

De igual forma, no tocante à não comprovação do lucro cessante, não houve impugnação específica no primeiro grau, limitando-se a requerida à alegação genérica de inexistência de dever de indenização por danos materiais e morais em razão da não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta ou omissão da concessionária e o acidente.

Logo, por força do efeito devolutivo do apelo, o Tribunal
ad quem
conhecerá apenas da matéria suscitada e discutida no primeiro grau, podendo até apreciar questões que, embora apresentadas, não tenham sido solucionadas pelo Juízo
a quo
, consoante se infere do art. 1.013 do CPC/15. Vejamos:

“
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.[...]”

Assim, diante da não apresentação da tese de que a responsabilidade
em relação ao dano sofrido pelo autor seria do proprietário do semovente que causou o acidente
bem como de não comprovação dos lucros cessantes no momento oportuno, não pode tais argumentos serem suscitados em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, não podendo este Tribunal, portanto, conhecer de tais questões.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA – NULIDADE DO ATO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – DISSABORES DA RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se conhece em grau de recurso de fundamentos que não foram suscitados em primeira instância, configurando clara inovação recursal
. Demonstrada que a intimação para purgar a mora foi expedida para endereço diverso daquele informado pelos devedores, deve ser considerada nula a intimação realizada por meio de edital e, via de consequência, o procedimento expropriatório também é nulo.Não há que se falar em dano moral indenizável na hipótese em que os devedores que se tornaram inadimplentes e, em razão disso, foi dado início o procedimento de expropriação extrajudicial
.” (TJMT – AC nº 0003665-92.2017.8.11.0051 - GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA INDENIZAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. “Pelo princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue "toda a matéria de defesa" na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão consumativa.
A discussão de matérias que não foram objeto de apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como INOVAÇÃO RECURSAL, circunstância que impede seu CONHECIMENTO, sob pena de violação do princípio de duplo grau de jurisdição”
(TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 45567/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)
.” (TJMT – N.U 0015628-79.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) g.n.

Logo, não conheço do recurso na parte em que o apelante defende a responsabilidade do proprietário do animal pelos danos sofridos pela autora bem como de não comprovação dos lucros cessantes.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que no dia 29/08/2017, por volta das 20h30, o preposto da autora, ora apelada (Vilmar Cezar Borba) trafegava pela BR 364, km 260, com seu caminhão Volvo FH 440 6x2T, quando foi surpreendido por um semovente (vaca), que atravessou a via correndo.

Segundo a demandante, foi inevitável o atropelamento do animal, pois não pôde desviar ou frear em razão do fluxo da rodovia.

Consta que, devido ao acidente, houve sérios danos materiais ao caminhão, bem como que deixou de auferir lucro devido ao tempo em que o veículo precisou ficar parado.

Diante da necessidade de manter sua atividade econômica, no ramo de transporte de carga (frete), providenciou o conserto do caminhão pelo menor preço de três orçamentos (R$ 28.250,00).

Narra que o veículo ficou parado por 16 (dezesseis) dias para conserto, resultando num prejuízo, de acordo com a média de lucro dos últimos três meses, de R$ 9.248,57 (nove mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme relatório de faturamento.

Em razão de a demandada ter se negado ao ressarcimento, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de que os critérios de inspeção do tráfego da rodovia foram devidamente cumpridos pela concessionária, conforme prevê o Programa de Exploração da Rodovia - PER, inexistindo responsabilidade pelo acidente, bem como no pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência.

É cediço que a responsabilidade da apelante, como concessionária da rodovia onde ocorreu o acidente, é objetiva, sendo de consumo a relação jurídica existente com os seus usuários.

É dever da concessionária responsável pela rodovia a adoção de medidas preventivas necessárias para coibir a invasão da pista por animais oriundos das propriedades limítrofes. São ônus decorrentes de sua função. Deve a concessionária garantir o tráfego em condições de segurança em troca do recebimento do pedágio.

Neste sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO.
QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.

2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido
." (STJ - AgInt no AREsp 1717363/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) G.N.

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO DE ANIMAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.

7/STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
." (STJ - AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

Assim, basta que exista nexo de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente para configurar o dever de indenizar.

No caso, restou comprovado nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID 75257461) e pelos Dados do Acidente apresentados pela própria apelante (ID 75258961), que uma vaca atravessou a rodovia e foi atropelada pelo motorista da autora.

Também há provas dos danos ao veículo em decorrência do acidente, conforme fotografias do caminhão (ID 75257466), orçamentos (ID 75257462) e notas fiscais de peças e serviços de conserto (IDs 75257463 a 75257465).

Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade por parte da apelante, a qual tinha o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro.

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pela apelada, decorrente do atropelamento de semovente que adentrou a rodovia, resta configurado o dever de indenização, razão pela qual há de ser mantida a sentença monocrática.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – CAPOTAMENTO DE VEÍCULO – OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA PISTA
– DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora por um milagre, não tenha sofrido danos físicos graves em decorrência do acidente (capotamento do veículo), é insofismável que diante da omissão da ré, ora apelante, em manter a segurança da rodovia, além de causar transtornos no cotidiano do autor, ora apelado, violou a sua esfera personalíssima, vez que foi submetido ao risco concreto de, no mínimo, ter sua integridade física e psíquica comprometidas em decorrência do acidente
." (TJMT - N.U 0018293-45.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019) g.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – COLISÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS
– VALORES INDENIZATÓRIOS ADEQUADOS – REDUÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando o juiz entende que há elementos suficientes para o imediato julgamento da lide em razão das provas já existentes no processo, não há falar em cerceamento de defesa. 2. A Concessionária é parte legítima para responder à demanda, ainda que não seja a proprietária do animal que estava sobre a pista quando do acidente, uma vez que é responsável pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão. 3. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista, respondendo objetivamente pelos danos causados aos usuários em virtude da falha na prestação de serviços. A concessionária deve arcar com a indenização decorrente do acidente provocado por bovino encontrado na pista. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
." (TJMT - N.U 0000753-85.2013.8.11.0044, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) g.n.

Por fim, melhor sorte não socorre à apelante quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência, pois fixado de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC/15, mormente ao se levar em consideração tempo de trâmite da ação, ajuizada em 2017, bem como o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021